Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-90.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003236-90.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CONSTRUCT - CONSTRUCOES, INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 04.162.485/0001-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DEAPELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o , DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (id. 181041734, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se encaixassem nos ditames dos artigos 2o e 5o, da referida norma.

Salienta que o Estado-juiz não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Nesse sentido, em se tratando de faculdade, não pode o Magistrado impor a extinção dos autos sem manifestação prévia da PGE em relação a esse aspecto.

Assim sendo, requer a reforma da sentença, e em consequência o prosseguimento da execução fiscal

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia /MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor CONSTRUCT - CONSTRUCOES, INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACOES E PREMOLDADOS LTD objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 20123969.

As tentativas de citação foram frustradas.

Em 06/06/2017 foi expedida citação por edital.

O Exequente intimado requereu a penhora on line, via sistema BACENJUD, bem como, trouxe aos autos CDA atualizada.

Em 31/07/2019 foi nomeada a Defensoria Pública

No entanto, em 16/08/2023, o Juiz a quo prolatou sentença, nos seguintes termos:

O caso é de extinção por falta de interesse de agir.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 10.496/2017, que dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, nos termos seguintes:

Art. 1o O Poder Executivo, decorridos 60 (sessenta dias) contados da inscrição como Dívida Ativa de crédito da Fazenda Pública Estadual, promoverá a emissão da respectiva Certidão de Dívida Ativa inscrita e remeterá para cobrança judicial.

Parágrafo único A certidão não será remetida à cobrança judicial se, no prazo previsto no caput deste artigo, o devedor reconhecer a dívida e seu pagamento integral se der até 30 (trinta) dias após a confissão de seu débito, ou, no mesmo prazo, solicitar parcelamento ou compensação, efetuando o pagamento da prestação inicial, bem como as custas do protesto cartorário.

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

(...)

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Art. 6o A sustação da cobrança judicial e o não ajuizamento dos créditos referidos nesta Lei não importará em inexigibilidade dos mesmos, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado.

§ 1o A sustação e o não ajuizamento referidos neste artigo também não afastam a incidência de atualização monetária, juros de mora, nem elidem a exigência da prova de quitação em favor da Fazenda Pública Estadual, quando prevista em Lei.

§ 2o Os valores referidos no § 1o serão atualizados mediante a adoção dos mesmos critérios utilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda para atualização dos valores expressos em Real (R$) na legislação tributária.

Art. 7o Os créditos cuja cobrança seja sustada nos termos dos arts. 2o e 5o da presente Lei, serão classificados pelo Poder Executivo, para fins de controle, sob título que identifique a respectiva fase de cobrança administrativa, destacando-se dos demais não sujeitos à mesma cobrança.

Art. 8o Os Procuradores do Estado poderão desistir de ações de execução fiscal, sem a renúncia do crédito, e requerer a respectiva extinção:

I - nos processos movidos contra massas falidas em que não foram encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos preferenciais, desde que não mais seja possível o direcionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - nos processos movidos contra pessoas jurídicas dissolvidas, em que não encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora ou arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável ou tenha se revelado ineficaz, por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - nos processos de execução de multa penal, após 02 (dois) anos, sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora, esgotadas as buscas pelos meios administrativos e judiciais. P

Parágrafo único Os créditos exigidos nos processos extintos com apoio na autorização contida neste artigo serão reclassificados em categoria própria, para fins de controle e para o fim de cobrança administrativa.

[...]

No caso em tela, o crédito exequendo é inferior a 160 UPF/MT, circunstância que revela o descabimento do ajuizamento de execução fiscal para o seu recebimento, sem prejuízo de o fisco adotar as providências extrajudiciais voltadas a tal finalidade, como o protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, na forma do artigo 6o acima transcrito, para o quê a eventual interrupção/suspensão do prazo prescricional, operada no curso do executivo fiscal, socorre à pretensão do credor. Nesse cenário, uma vez que a lei estadual estabelece outros meios extrajudiciais para a cobrança do débito, afigura-se inconteste a falta de interesse de agir do exequente nestes autos, ante a inadequação da via eleita.

Como é cediço, as condições da ação e pressupostos processuais devem ser aferidas não só no momento do ajuizamento da lide, mas durante todo o curso do processo, segundo o que informa a Teoria Eclética da ação. Nessa perspectiva, a circunstância de a presente execução fiscal ter sido ajuizada antes da vigência da Lei Estadual 10.496/2017 não afasta a conclusão relativa à superveniente ausência do interesse de agir do exequente

(...)

No mais, registra-se que o Estado exequente tem pleiteado pela extinção, sem resolução de mérito, das execuções fiscais em trâmite nesta comarca, cujos valores não excedem a 160 UPF/MT, pautando-se da legislação estadual supramencionada, conforme observa-se dos autos de n. 0001633-57.2010.811.0020 e 1000018-97.2019.8.11.0020.

Sob outra perspectiva, cumpre frisar que a extinção do executivo fiscal em razão da ausência de condição da ação, por óbvio, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175, CTN), sendo possível, como já dito, o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva. Basta, pois, que a Fazenda Pública se organize de modo a otimizar a busca da satisfação do crédito tributário, demonstrando que, de fato, possui interesse de agir, o que pode ser feito mediante a reunião com outros débitos contemporâneos ou posteriores que justifiquem o custo da demanda, ou mesmo com a comprovação de que o não ajuizamento poderá ensejar a prescrição do crédito.

Por fim, sabe-se que o tema está com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (RE 1.355.208/SC), porém, sem julgamento de mérito, sendo certo que inexiste determinação de suspensão dos feitos (art. 1.037, II CPC), motivo pelo qual se afigura juridicamente viável a extinção deste executivo, na forma da fundamentação acima exposta.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 2a figura, do CPC.

(...)

No caso em questão, observo que a Execução Fiscal, ajuizada pelo Recorrente em 11/01/2012, visou ao recebimento dos créditos constantes na CDA (retificada com a exclusão da cobrança do ICMS por estimativa simplificada), que correspondem ao valor de R$ 5.192,33 (cinco mil cento e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

A Portaria n. 82/2012 da SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF de janeiro de 2012 corresponderia a R$ 46,27 (quarenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Nessa quadra, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 10.496/2017, o débito cobrado não poderia ultrapassar o montante de R$ 7.403,20 (sete mil quatrocentos e três reais e vinte centavos).

Entrementes, como demonstrado alhures, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era de 5.192,33 (cinco mil cento e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

Desse modo, é certo que a mencionada norma, a princípio, se aplica ao caso em tela.

Deve-se registrar, no entanto, que, ainda que o débito executado dessa CDA seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Julgador impor à PGE que desista da ação, porque se trata de “uma faculdade” da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, PROVEJO o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024